Tribunal: TJDFT
Processo: 0717321-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Verificada. Suprimida. Efeitos modificativos. Ausência. Embargos parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo réu para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais (id. 63563604), a parte embargante alega que solicitou a concessão de gratuidade de justiça tanto na petição inicial quanto nas contrarrazões do recurso, mas que, no entanto, esse pedido não foi analisado. Salienta que o acórdão foi omisso em relação à tese principal da defesa, que argumenta que a negociação em questão violou os princípios da boa-fé (art. 4o, III, e art. 51, IV, ambos do CDC), além dos princípios da informação e da publicidade nas relações de consumo (art. 5o, inciso XXXII, da CF, art. 6o e art. 31, ambos do CDC). Isso, ainda segundo a embargante, porque a decisão se fundamentou apenas na existência de contratos acessórios, sem abordar a forma de comunicação e negociação entre as partes. Defende que a omissão em enfrentar essa matéria é significativa, pois indubitavelmente tem o potencial de modificar o julgamento. Diz que, sob a perspectiva dos princípios da publicidade e da boa-fé, o próprio acórdão corrobora a tese apresentada, pois reconhece que o último pagamento realizado pela embargante foi considerado como quitação da dívida em relação ao contrato principal, o que indicaria que a crença da embargante de que a obrigação estava completamente liquidada. Aponta que as conversas relacionadas à negociação demonstram que a embargante acreditava estar quitando a dívida total referente ao veículo. Destaca como prova disso o pedido da embargante para que o gravame fosse baixado, ao qual recebeu a resposta de que a baixa seria realizada em 30 dias. Aduz que a embargada não apresentou nenhum documento (como áudios de ligações, conversas, etc.) que comprove os esclarecimentos fornecidos ao consumidor em relação à proposta feita. Ao final, requer o recebimento e provimento dos presentes embargos declaratórios para: i) conceder o benefício da justiça gratuita à embargante; ii) que seja sanada a omissão em relação à tese principal da defesa, que aborda a ofensa aos princípios da boa-fé (art. 4o, III, e art. 51, IV, ambos do CDC), bem como aos princípios da informação e da publicidade nas relações de consumo (art. 6o e art. 31, ambos do CDC); iii) que sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração, com a finalidade de alterar o julgamento e, assim, negar provimento ao recurso inominado e iv) que sejam prequestionados os seguintes dispositivos: art. 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, bem como os arts. 4o, III; 51, IV; 6o e 31 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
3. Contrarrazões (id. 63857810), nas quais a parte embargada aponta que, ao contrário do alegado pela embargante, inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Defende que, em razão de se tratarem de mero inconformismo os fatos narrados nos presentes embargos, é notável que a decisão proferida não incidiu em vício passível de embargos de declaração, motivo pelo qual não devem ser conhecidos os embargos de declaração opostos pela parte embargante. Argumenta que o acórdão não precisa aprofundar quanto ao princípio da informação e publicidade nas relações de consumo, pois tendo a parte anuído com as renegociações que realizou, a mesma tem conhecimento que precisa adimplir as parcelas para poder ter a baixa do gravame realizada. Conclui que não tem cabimento exigir a baixa do gravame diante da evidente inadimplência dos dois contratos acessórios e tentar se valer de alegações infundadas de falta de informação sendo que a mesma anuiu com os contratos. Pede que sejam rejeitados os Embargos Declaratórios apresentados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material que podem acometer a decisão judicial, nos termos do art. 1.022 e 46 do Código de Processo Civil, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. A preliminar de não conhecimento se confunde com o mérito recursal, o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer destes vícios cuida-se do próprio mérito do recurso. Preliminar rejeitada.
7. No caso em concreto, verifica-se que o acórdão, de fato, incorreu em omissão ao não analisar o pedido de concessão de gratuidade de justiça e a tese autoral de que a negociação em questão violou os princípios da boa-fé (art. 4o, III, e art. 51, IV, ambos do CDC), além dos princípios da informação e da publicidade nas relações de consumo (art. 5o, inciso XXXII, da CF, art. 6o e art. 31, ambos do CDC), haja vista que a parte suscitou tais questões, que em tese podem alterar o resultado do julgamento do recurso, em sua petição inicial e em suas contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte ré.
8. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em suas contrarrazões, haja vista que a autora não apresentou recurso inominado e, pela regra insculpida no art. 55, da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários.
9. De outro lado, observa-se que não foi deferido na origem o pedido de inversão do ônus da prova. Nesse contexto, cabia à embargante a comprovação de que a negociação havida entre as partes violou os princípios da boa-fé, da informação e da publicidade nas relações de consumo.
10. Entretanto, verifica-se que a parte embargante não se desincumbiu de seu ônus processual, haja vista que as conversas apresentadas nos autos são parciais e não demonstram o momento inicial da negociação, de modo que não há provas de que a parte embargada violou os princípios da boa-fé, da informação e da publicidade nas relações de consumo. Ressalta-se que não há que se falar em hipossuficiência da consumidora, pois ela detinha acesso às referidas mensagens enviadas pela parte ré.
11. Quanto à afirmação de que a embargada teria informado à autora que o gravame seria baixado em 30 (trinta) dias, também não assiste razão à embargante. O funcionário da embargada, por meio de aplicativo WhatsApp, somente respondeu à pergunta feita pela embargante, qual seja, quando o gravame seria baixado após a quitação (IDs 53848029 e 53848030), informando o prazo padrão de 30 (trinta) dias, de modo que não ofereceu qualquer certeza de que o gravame, no caso específico, seria baixado nesse prazo. Assim, considerando que não houve a quitação de todos os débitos relativos ao veículo, não havia obrigação da embargada em baixar o referido gravame.
12. Assim, o acolhimento parcial dos embargos para sanar as omissões apontadas não acarreta a modificação do julgado.
IV. Dispositivo e tese
13. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para suprir as omissões apontadas sem, contudo, modificar o dispositivo do acórdão embargado. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. A preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração em razão de inexistência de omissão, obscuridade e contradição se confunde com o mérito recursal, pois o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer destes vícios cuida-se do próprio mérito do recurso. 2. Há vício de omissão na decisão quando o julgador não se posiciona sobre matéria a que deveria se manifestar e que tem potencial, em tese, de modificar o julgamento”.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: